Tribunal: TJMT
Processo: 1005013-05.2024.8.11.0045
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005013-05.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HOTEL MANDINO LTDA - CNPJ: 00.971.582/0001-53 (APELADO), JULIO ABEILARD DA SILVA - CPF: 089.656.616-17 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELANTE), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO(S):

HOTEL MANDINO LTDA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. BANIMENTO DE CONTA CORPORATIVA DO WHATSAPP BUSINESS. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA OU JUSTIFICATIVA CONCRETA. GRUPO ECONÔMICO ENTRE WHATSAPP E FACEBOOK BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
PARA ATENDER AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação ajuizada, determinando a reativação de conta de WhatsApp Business, a abstenção de novos bloqueios indevidos e o pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A sentença reconheceu relação de consumo, falha na prestação do serviço e legitimidade passiva do Facebook.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) perda do objeto ante a reativação da conta; (
ii
) ilegitimidade passiva do Facebook Brasil; (
iii
) interrupção legítima dos serviços por violação aos termos de uso; (
iv
) inviabilidade da obrigação imposta; (v) inexistência de dano moral indenizável; e (vi) descabimento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegada perda do objeto foi rejeitada, pois a eventual reativação da conta após o ajuizamento da ação não afasta o interesse processual. A preliminar de ilegitimidade passiva também foi afastada, diante da existência de grupo econômico entre Facebook e WhatsApp, com respaldo na jurisprudência do STJ.

No mérito, não restou comprovada qualquer violação concreta aos termos de uso do aplicativo que justificasse o banimento da conta. A interrupção do serviço sem prévia notificação ou justificativa detalhada caracteriza falha na prestação do serviço.

A obrigação de fazer imposta foi considerada viável diante da atuação conjunta das empresas no Brasil. Restou demonstrado que a conta empresarial da autora era o principal canal de comunicação com os clientes, sendo o bloqueio injustificado apto a causar prejuízos à imagem comercial da empresa.

Contudo, o valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 15.000,00) foi considerado excessivo, sendo reduzido para R$ 5.000,00, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, manteve-se a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade, uma vez que a conduta da ré deu causa à propositura da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

A reativação da conta após o ajuizamento da ação não acarreta perda do objeto quando há outros pedidos pendentes de análise.

O Facebook Brasil possui legitimidade para responder por atos do WhatsApp no Brasil, por integrarem o mesmo grupo econômico.

A suspensão injustificada de conta corporativa, sem prévia comunicação ou motivação concreta, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.

O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser revisto em sede recursal.

A parte que deu causa à propositura da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, ainda que parte mínima do pedido tenha sido rejeitada.

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 373, II; 422 do CC;
arts
. 6º, III, e 14 do CDC; STJ, Súmula 227; STJ, Tema 1059.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.853.580, Súmula 227, Tema 1059

TJSP, 1090608-86.2021.8.26.0100, 1126576-46.2022.8.26.0100, 1039622-03.2022.8.26.0001

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória com pedido de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por HOTEL MANDINO LTDA.

A sentença recorrida assim dispôs:

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de dano moral ajuizada por
HOTEL MANDINO LTDA
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, todos qualificados nos autos.

Narra a parte autora que utilizava o WhatsApp Business como principal meio de exercício profissional e interação com seus clientes, direcionando suas atividades à oferta de serviços de hotelaria e hospedagem, tendo consolidado o número telefônico +55 65 3549-5598 como seu principal canal de comunicação.

Relata que, inesperadamente e sem prévia notificação ou justificativa, foi abruptamente desvinculada da plataforma desde o dia 24 de maio de 2024. Afirma que tentou recuperar a conta, porém suas tentativas restaram infrutíferas. Alega que o desligamento acarretou prejuízos severos à sua atividade empresarial, com perdas patrimoniais estimadas em R$ 191.891,00 (cento e noventa e um mil oitocentos e noventa e um reais). Sustenta a legitimidade passiva da ré por integrar o mesmo conglomerado econômico do WhatsApp Inc. Requer a concessão de tutela de urgência para reabilitação da conta de WhatsApp Business registrada sob o n. +55 65 3549-5598, no período de 24h, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 30 (trinta) dias multa. No mérito, requer a confirmação da tutela, a declaração do período de banimento e da ausência de violação aos termos de uso da plataforma, além de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de banimento indevido.

Com a inicial, vieram os documentos (id n. 159979301 a 159979307).

A parte requerente apresentou emenda a inicial (id n. 160135363).

A demanda foi recebida e a tutela de urgência indeferida (id n. 162625327).

A parte requerida apresentou contestação (id n. 172116763). Preliminarmente, alegada ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. Sustenta perda parcial do objeto da ação. No mérito, menciona a possível violação aos termos de uso do aplicativo. Requer a improcedência da demanda.

Termo de sessão de conciliação (id n. 172248687).

Réplica no evento n. 175839028.

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação.

DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA PRETENSÃO

Diante das provas documentais acostadas verifica-se que a matéria é eminentemente de direito e prescinde de dilação probatória, sendo cabível o julgamento antecipado do mérito nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

PRELIMINARES

ILEGITIMIDADE PASSIVA

A parte requerida arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, aduzindo que o Facebook Brasil não possui poderes para adotar providências relacionadas ao aplicativo WhatsApp, pertencente e operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, não podendo ser responsabilizado por serviços, produtos ou condutas desta última.

A preliminar não merece prosperar.

É fato notório que a empresa Facebook adquiriu o aplicativo WhatsApp, formando um mesmo grupo econômico.

Embora se trate de pessoas jurídicas distintas, a jurisprudência em situações como a dos autos, tem aplicado a solidariedade entre as empresas que compõem o mesmo grupo econômico, sobretudo quando uma delas não possui representação no Brasil, como é o caso da WhatsApp LLC.

Nesse sentido:

ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - PERTINÊNCIA SUBJETIVA - GRUPO ECONÔMICO – REPRESENTAÇÃO. Considerando que o Facebook e o WhatsApp pertencem ao mesmo grupo econômico, e que o WhatsApp LLC não possui representação no Brasil, o Facebook possui legitimidade para responder pela plataforma WhatsApp, o que justifica a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva.
FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - IDENTIFICAÇÃO DE USUÁRIOS EM APLICATIVO DE MENSAGENS - INAPLICABILIDADE - Necessidade e adequação do provimento - Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal - Possibilidade de solicitação de informações às operadoras de telefonia não afasta a obrigação do provedor de fornecer registros judicialmente - Ação adequada e necessária -
Interesse processual
configurado .
RESPONSABILIDADE CIVIL - PROVEDOR DE APLICAÇÕES DE INTERNET - OBRIGAÇÃO DE FORNECER REGISTROS DE ACESSO - MARCO CIVIL DA INTERNET - DEVER DE COLABORAÇÃO COM O JUDICIÁRIO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. SEGURANÇA JURÍDICA. O Marco Civil da Internet impõe aos provedores de aplicações de internet o dever de manter e fornecer, mediante ordem judicial, os registros de acesso às suas aplicações, incluindo números IMEI. A negativa em fornecer tais informações, sob alegação de impossibilidade técnica ou ausência de previsão legal específica, não encontra amparo no ordenamento jurídico, que impõe aos provedores a obrigação de colaborar com o Judiciário para a proteção de direitos fundamentais e a elucidação de delitos. O fornecimento dos registros de acesso é
medida
essencial para garantir a segurança jurídica e proteger os direitos dos usuários lesados por práticas ilícitas. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 11026933620238260100 São Paulo, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 22/08/2024, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2024)

Pelo exposto,
REJEITA-SE
a preliminar de ilegitimidade passiva.

PERDA DO OBJETO

A parte requerida suscitou a perda superveniente do objeto, alegando que a conta objeto da lide, vinculada ao número +55 65 3549-5598, já se encontra ativa na modalidade business, conforme consulta pública realizada em 10/10/2024.

Verifica-se, contudo, que a mera alegação de disponibilidade da conta não é suficiente para configurar a perda do objeto, uma vez que a parte autora ingressou com a presente demanda justamente em razão da indisponibilidade do serviço, o que já causou os alegados prejuízos que embasam o pedido indenizatório.

Portanto,
REJEITA-SE
a preliminar de perda do objeto.

MÉRITO

Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, presentes estando os pressupostos processuais de existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas condições da ação.

Destarte, não havendo outras preliminares e questões prejudiciais a serem decididas no processo, mostra-se cabível a análise do mérito da demanda, expondo-se as razões do convencimento, nos termos do art. 93, inciso IX da Constituição Federal de 1988, bem como do artigo 371 do novel Código de Processo Civil.

A presente demanda versa sobre pedido de obrigação de fazer para reativação de conta do aplicativo WhatsApp Business vinculada ao número +55 65 3549-5598, além de indenização por danos morais decorrentes da suspensão indevida da referida conta.

Incide à espécie a relação de consumo, uma vez que o autor se enquadra no conceito de consumidor, nos termos do artigo 2º do CDC, e a requerida como fornecedora, nos moldes do art. 3º do mesmo diploma legal.

A alegação da requerida de que a relação seria puramente comercial não procede, pois o CDC aplica-se também às pessoas jurídicas quando destinatárias finais do serviço, como no caso em tela, em que o hotel utilizava o aplicativo como ferramenta para seu negócio.

No caso em tela, a controvérsia cinge-se em verificar: (i) se houve falha na prestação do serviço por parte da requerida ao banir a conta da autora no aplicativo WhatsApp Business; e (
ii
) se tal conduta ensejou danos morais passíveis de indenização.

A parte autora alega que teve sua conta de WhatsApp Business abruptamente banida, sem prévia notificação ou justificativa elucidativa, prejudicando severamente sua atividade empresarial, uma vez que utilizava o aplicativo como principal meio de comunicação com seus clientes.

Por sua vez, a parte requerida sustenta que a suspensão da conta decorreu de violação aos “Termos de Serviço” do aplicativo, os quais preveem expressamente a possibilidade de suspensão ou encerramento do acesso ao serviço em caso de descumprimento das regras estabelecidas.

Analisando os autos, verifica-se que a requerida não comprovou, de forma específica e detalhada, qual teria sido a violação aos “Termos de Serviço” praticada pela autora. Limitou-se a argumentações genéricas sobre a possibilidade de banimento em caso de descumprimento das regras da plataforma, sem, contudo, demonstrar qual regra teria sido violada no caso concreto.

Desta feita, a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC.

Não obstante, não há evidências de que a requerida tenha comunicado previamente à autora os motivos específicos da suspensão de sua conta, violando assim o princípio da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil).

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6º, III, estabelece como direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços”, o que inclui, por óbvio, informações sobre eventuais suspensões ou cancelamentos de serviços.

Assim, a conduta da requerida, ao banir a conta da autora sem apresentar justificativa específica e comprovada, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC, impondo-se a obrigação de restabelecer o acesso da autora à plataforma.

Ressalte-se que a alegação da requerida de que a conta já estaria ativa não veio acompanhada de prova cabal, nem há comprovação de que os dados, contatos e mensagens anteriores teriam sido restaurados, o que reforça a necessidade da obrigação de fazer ora imposta.

Em caso análogo ao dos autos, segue a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Ação de obrigação de fazer, cumulada com reparação do dano moral. Bloqueio da conta do Autor no
Whatsapp
. Legitimidade do Facebook reconhecida por pertencer ao mesmo grupo econômico do
Whatsapp
, cuja sede fica no exterior. Ausência de prova de violação dos "termos de serviço". Dano moral configurado. Indenização reduzida para R$5.000,00 Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10880729720248260100 São Paulo, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 13/02/2025, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2025)

Por sua vez, quanto ao pedido para que seja declarado em sentença o período em que a parte requerida baniu o WhatsApp da parte autora, bem como a declaração de ausência de violação aos “Termos de Uso” da plataforma, verifica-se que até o presente momento não há informações pela parte requerida de que o número vinculado à conta do
Whatsapp

bussines
foi reabilitado, motivo pelo qual, este Juízo não acolhe o pedido declaratório.

DANO MORAL

A parte requerente alega que o banimento indevido de sua conta no aplicativo WhatsApp Business lhe causou severos prejuízos, tendo em vista que utilizava a plataforma como principal canal de comunicação com seus clientes.

Requer, assim, indenização por danos morais no valor não inferior a R$ 1.000,00 por dia de banimento.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, conforme entendimento consolidado na Súmula 227 do STJ: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. No entanto, tal dano, tratando-se de pessoa jurídica, se configura quando há lesão à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, bom nome e credibilidade perante o mercado e seus clientes.

No caso em análise, é inegável que a suspensão abrupta e injustificada do principal canal de comunicação da autora com seus clientes acarretou transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, afetando sua operação comercial e a prestação de seus serviços, o que autoriza a fixação de indenização por danos morais, ainda que em valor inferior ao pleiteado.

Na hipótese dos autos, considerando que a autora utilizava o aplicativo como principal canal de comunicação com seus clientes, tendo inclusive investido em divulgação do número junto ao público, a suspensão abrupta e injustificada da conta certamente acarretou transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos.

Há enorme celeuma doutrinária e jurisprudencial em relação ao montante a ser arbitrado nas hipóteses de danos extrapatrimoniais, tendo em vista a dificuldade de sua mensuração dada a sua subjetividade e o critério do arbitramento.

É patente a inadmissibilidade de tarifar o dano moral experimentado, sendo sedimentado no verbete n. 281 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A indenização por dano moral não está sujeita a tarifação prevista na Lei de Imprensa”.

De toda sorte, o dano extrapatrimonial também não pode ser fonte de lucro por aqueles que eventualmente foram aviltados em seus direitos, devendo ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nesse compasso, segue as lições do civilista Sérgio
Carvalieri
Filho quando almeja explicar as balizas para a fixação dos danos morais:

“Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”.

Saliente-se que não há critério ou método exclusivo para a quantificação do dano, podendo ser utilizado a razoabilidade, a ponderação, o arbitramento a equidade, entre outros modelos propugnados pela ciência jurídica.

Em relação ao dano moral, especialmente no caso em tela, será utilizado critério do arbitramento, utilizando-se como balizador a lógica do razoável, inspirando-se no princípio da reparação integral encontrado no art. 944 do Código Civil
[1]
.

Assim, tomando-se como norte as máximas da razoabilidade e da proporcionalidade, revela-se como adequado arbitrar o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

III – Dispositivo

Ante o exposto, este Juízo
JULGA

PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido a fim de
condenar
o requerido:

(I)

na obrigação de fazer consistente na reabilitação da conta de
Whatsapp

Bussines
registrada pelo número +55 65 3549-5598.

(II) na obrigação de não fazer consistente em não realizar novos banimentos da conta registrada pelo número +55 65 3549-5598, exceto se constatado eventual violação aos termos de uso da plataforma.

(III) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), devendo tal valor ser monetariamente corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data do arbitramento. Em relação aos juros de mora, deverão ser calculados conforme a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA/IBGE) de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, em conformidade com o disposto no art. 406, §§ 1º e 2º, do Código Civil, a contar do evento danoso.

Em sintonia com o princípio da causalidade,
CONDENA-SE
o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação acima imposta, conforme o art. 85, parágrafo 2º, I a IV do CPC.

Por corolário,
EXTINGUE-SE
o processo com a resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as baixas e anotações necessárias mediante as cautelas de estilo.

INTIMEM-SE
.
CUMPRA-SE
.

Em suas razões recursais (ID.

309672377
), a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Perda do objeto da obrigação ante a disponibilidade da conta no aplicativo WhatsApp;

2. Ilegitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por serviços do aplicativo WhatsApp;

3. Violação aos termos de uso do aplicativo e interrupção legítima do serviço;

4. Imputação de obrigação inviável relacionada ao aplicativo WhatsApp;

5. Ausência de comprovação do dano moral;

6. Descabimento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso tempestivo (
Aba Expedientes –
Sentença (40499047)
– PJE 1º Grau
) e preparo recolhido (ID. 311171366).

Intimado para apresentar contrarrazões,

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO(S):

HOTEL MANDINO LTDA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de recurso de apelação interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória com pedido de Obrigação de Fazer e Reparação por Danos Morais ajuizada por HOTEL MANDINO LTDA, condenando a requerida a reabilitar a conta de WhatsApp Business da autora, a não realizar novos banimentos injustificados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

A parte Apelante sustenta, preliminarmente, a perda do objeto da obrigação, alegando que a conta objeto da lide já se encontra ativa, conforme consulta pública realizada.

Argumenta sua ilegitimidade passiva, afirmando que o Facebook Brasil não possui poderes para adotar providências relacionadas ao aplicativo WhatsApp, que pertence e é operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC.

No mérito, defende que a interrupção dos serviços decorreu de violação aos termos de uso do aplicativo pela própria Apelada, configurando exercício regular de direito.

Aduz que a obrigação imposta é inviável de ser cumprida pelo Facebook Brasil, por não ter ingerência sobre o aplicativo WhatsApp.

Sustenta, ainda, a ausência de comprovação do dano moral e, por fim, o descabimento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais.

A parte Apelada, em contrarrazões, refuta os argumentos recursais, defendendo a legitimidade passiva do Facebook Brasil por integrar o mesmo grupo
econômico do WhatsApp, a inexistência de perda do objeto, a ausência de comprovação de violação aos termos de uso e a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Passo à análise das teses recursais.

1. Perda do objeto da obrigação ante a disponibilidade da conta no aplicativo WhatsApp

A apelante sustenta que a conta objeto da lide, vinculada ao número 55 65 3549-5598, já se encontra ativa na modalidade
business
, conforme consulta pública realizada por seus patronos em 18/06/2025, o que ensejaria a perda superveniente do objeto da ação quanto ao pedido de reativação da conta.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Primeiramente, porque a mera afirmação da apelante de que a conta estaria ativa, acompanhada de uma imagem de consulta pública, não constitui prova suficiente de que houve o pleno restabelecimento da conta com todas as suas funcionalidades, histórico de conversas e dados anteriores ao banimento.

Ademais, ainda que se considere a possibilidade de a conta estar ativa atualmente, isso não implica necessariamente na perda do objeto da ação, uma vez que a reativação pode ter ocorrido após o ajuizamento da demanda e em decorrência dela, o que não afasta o interesse processual da parte autora, conforme entendimento jurisprudencial:

EMENTAREMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL A SAÚDE — CUMPRIMENTO DA LIMINAR DEFERIDA — EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — PERDA OBJETO — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO. Não há se falar em perda superveniente do objeto, quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, sendo necessária a confirmação ou não do direito postulado no mérito.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00012292820148110032, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 23/08/2021, Vice-Presidência, Data de Publicação: 23/08/2021)

Além disso, a pretensão da parte autora não se limita à reativação da conta, abrangendo também a declaração de ausência de violação aos termos de uso, a obrigação de não fazer consistente em não realizar novos banimentos injustificados e a reparação pelos danos morais sofridos, o que evidencia a subsistência do interesse processual.

Portanto, rejeito a preliminar de perda do objeto.

2. Ilegitimidade passiva do Facebook Brasil para responder por serviços do aplicativo WhatsApp

A apelante alega sua ilegitimidade passiva para responder por serviços do aplicativo WhatsApp, argumentando que este pertence e é operado pela empresa norte-americana WhatsApp LLC, pessoa jurídica distinta, com autonomia legal e devidamente registrada nos Estados Unidos.

Preliminarmente, não merece acolhimento a alegação de ilegitimidade passiva da Facebook Serviços
On

line
do Brasil Ltda, porque conforme entendimento do C. STJ, a Facebook do Brasil representa os interesses do
Whattsapp
no Brasil, por força do art. 75, X e § 3º do CPC (
Resp
nº 1.853.580/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. em 24/06/2020).

Trata-se de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico e ambas têm legitimidade passiva na ação.

Assi
m, a jurisprudência
:

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – Sentença de parcial provimento. Pretensão da ré de reforma – DESCABIMENTO: As rés Facebook e
Whatsapp
são integrantes do mesmo grupo econômico. A Facebook Brasil possui legitimidade para responder pelas demandas ajuizadas contra a empresa
Whatsapp
. Entendimento do
C .
STJ. Preliminar afastada. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. -DANOS MORAIS - Banimento da autora do aplicativo "
whatsapp
" por descumprimento da política de serviços pela venda de
medicamentos .
Sentença de parcial procedência. Pretensão da ré de reforma. CABIMENTO: Não restou comprovado que o banimento da apelada do aplicativo
Whatsapp
tenha concretamente ofendido a honra objetiva da autora. Dano moral não
configurado .
Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1090608-86.2021 .8.26.0100 São Paulo, Relator.: Israel Góes dos Anjos, Data de Julgamento: 26/05/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2023)

Assim, rejeito a preliminar.

3. Violação aos termos de uso do aplicativo e interrupção legítima do serviço

A apelante sustenta que a interrupção dos serviços decorreu de violação aos termos de uso do aplicativo pela própria apelada, configurando exercício regular de direito.

Contudo, tal argumento não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Embora a apelante alegue genericamente a possibilidade de banimento por violação aos termos de uso, não demonstrou de forma específica qual teria sido a violação cometida pela apelada no caso concreto.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

No caso em análise, caberia à apelante comprovar que a apelada efetivamente violou os termos de uso do aplicativo WhatsApp, o que não ocorreu
, visto que não apresentou aos autos nada que subsidiasse sua alegação.

Além disso, mesmo que se admitisse a possibilidade de violação aos termos de uso, a interrupção abrupta dos serviços, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa, configura prática abusiva, em afronta ao princípio da boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais, conforme previsto no art. 422 do Código Civil e no art. 4º, III, do CDC.

A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o banimento de conta em aplicativo de mensagens, sem prévia notificação ou justificativa adequada, configura falha na prestação do serviço:

APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido indenizatório – Suspensão e bloqueio das redes sociais Instagram, Facebook e WhatsApp – Parcial procedência, para condenar a empresa ré a restabelecer as contas do autor e condená-la no pagamento de R$5.000,00, a título de reparação por danos morais – Pleito de reforma – Impossibilidade – Alegação de perda superveniente do interesse processual – Inocorrência – Conta reativadas somente durante o processo e mediante arbitramento de multa – Preliminar passiva em relação à reativação e recuperação dos dados do aplicativo WhatsApp – Instagram, Facebook e WhatsApp que, sabidamente, integram o mesmo grupo econômico e empresa de tecnologia denominada Meta – Responsabilidade solidária, nos termos do art. 7º, § único, CDC – Autor que teve todas suas contas bloqueadas sem qualquer justificativa e notificação prévia – Inexistência de provas quanto a supostas violações que ensejaram o bloqueio que impõe o dever reativar os serviços com todos os dados existentes previamente à suspensão – Dano moral – Fato narrado nos autos que justifica a pretensão ao ressarcimento, na forma pleiteada – Desativação imotivada das redes sociais utilizadas para fins profissionais e pessoais – Apreciação equitativa, levando em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem
como inibir a repetição da conduta – Multa em caso de descumprimento, que encontra respaldo no Código de Processo Civil – Obrigação condicionada à inexistência de demonstração do efetivo cumprimento da ordem no prazo legal – Montante arbitrado em patamar adequado à finalidade pretendida, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Multa mantida – Recurso improvido. (TJ-SP - Apelação Cível: 1126576-46 .2022.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 17/01/2024, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/01/2024)

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, aplicável ao caso, estabelece em seu art. 6º, III, como direito básico do consumidor, "a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços", o que inclui informações sobre eventuais suspensões ou cancelamentos de serviços.

Portanto, não havendo comprovação específica da violação aos termos de uso pela apelada, nem demonstração de prévia notificação ou oportunidade de defesa antes do banimento, não há que se falar em exercício regular de direito pela apelante, mas sim em falha na prestação do serviço.

4. Imputação de obrigação inviável relacionada ao aplicativo WhatsApp

A apelante alega que a obrigação imposta na sentença é inviável de ser cumprida pelo Facebook Brasil, por não ter ingerência sobre o aplicativo WhatsApp.

Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.

Como já
discorrido
no tópico relativo à legitimidade passiva, o Facebook Brasil e o WhatsApp integram o mesmo grupo econômico, o que viabiliza o cumprimento da obrigação imposta.

A alegação de impossibilidade técnica ou jurídica de cumprimento da obrigação não se sustenta, especialmente considerando que a própria apelante afirma que a conta objeto da lide já estaria ativa, o que demonstra a viabilidade do cumprimento da obrigação.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de imposição de obrigações relacionadas ao aplicativo WhatsApp ao Facebook Brasil, em razão da integração empresarial e tecnológica entre as plataformas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Liminar para fornecimento de dados dos registros dos usuários de acesso ao aplicativo WhatsApp. Ilegitimidade de Facebook Brasil para responder por obrigações de WhatsApp Inc. Não
ocorrência .
Jurisprudência pacífica quanto a possibilidade de imputar a Facebook Brasil, integrante do mesmo grupo econômico a legitimidade para responder pelas obrigações de WhatsApp Inc, o qual não possui representante legal no país. Interesse recursal. Existência.
A possibilidade de o Agravante informar dados dos quais tenha registro, e que são suficientes para o adimplemento da obrigação de identificar usuários, com permissão legal para fornecer as informações quando houver determinação judicial e indício de ato ilícito, conforme
art
.
22, incisos I e II, da Lei nº 12.965/2014 Marco Civil da Internet. Multa. Proporcionalidade e
adequada .
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2027628-90.2024.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 28/05/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)

Portanto, não há que se falar em impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta na sentença.

5. Ausência de comprovação do dano moral

A apelante sustenta a ausência de comprovação do dano moral, argumentando que
a suspensão temporária
da conta, por si só, não ensejaria reparação por danos morais.

No caso em análise, restou demonstrado que a apelada utilizava o aplicativo WhatsApp Business como principal meio de comunicação com seus clientes
(ID.
e
309672353
)
, tendo investido na divulgação do número junto ao público
, além disso, houve demonstração
da suspensão (IDS.
309671899
e
309672350
) e das
conversas de clientes noticiando sobre a alteração da conta n
a plataforma (ID.
309672352
).

A Súmula 227 do STJ estabelece que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, o qual se configura quando há lesão à sua honra objetiva, ou seja, à sua reputação, bom nome e credibilidade perante o mercado e seus clientes.

No caso em tela, o banimento abrupto e injustificado da conta da apelada no aplicativo WhatsApp Business, sem prévia notificação ou justificativa adequada, certamente acarretou transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, afetando sua operação comercial e a prestação de seus serviços, o que autoriza a fixação de indenização por danos morais.

A jurisprudência tem se posicionado nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. Suspensão da conta na plataforma Mercado Livre. Alegação de infração aos termos de
uso .
CDC. Incidência admitida ante a manifesta vulnerabilidade técnica da autora. Aplicação da teoria finalista mitigada. Ausência de provas de que a autora efetivamente descumpriu políticas internas do
réu .
Não demonstrado o descumprimento contratual, reputa-se abusiva a desativação do perfil. Restabelecimento da conta que se impunha com o mesmo nível de reputação, histórico de vendas e benefícios que tinha o perfil antes da suspensão. Obrigação que não restou cumprida satisfatoriamente e não resultou na perda do objeto. Falha na prestação do
serviço .
Configurada a responsabilidade civil. Dever de indenizar os prejuízos
causados. Precedentes. Lucros cessantes
demonstrados .
Impossibilidade de uso da plataforma digital que impediu a atividade empresária da autora desenvolvida na plataforma da parte ré. Valor inicialmente indicado que é respaldado pela documentação ofertada. Cálculo, contudo, que deve ser baseado no lucro líquido, e não no faturamento bruto. Acolhimento do pedido, com a apuração do quantum a ser realizada em sede de
liquidação .
Danos morais configurados. Pessoa jurídica. Possibilidade (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça). Ofensa à honra objetiva de pessoa jurídica que teve sua reputação afetada em razão de suspensão injustificada de sua
conta .
Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Apelação Cível: 1039622-03.2022.8 .26.0001 São Paulo, Relator.: Milton Carvalho, Data de Julgamento: 14/03/2024, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2024)

Quanto ao valor da indenização,
é sabido que sua fixação
possui dupla finalidade: compensar a vítima e exercer função pedagógica sobre o ofensor.

Todavia, deve ser arbitrada com prudência, de modo a não ensejar enriquecimento sem causa nem se mostrar irrisória a ponto de não cumprir sua função sancionatória.

Para tanto, o julgador deve considerar a gravidade do fato, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e os padrões usualmente adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

No caso em exame, embora a conduta da ré tenha efetivamente causado transtornos relevantes ao autor, o valor fixado na sentença (R$1
5
.000,00) revela-se ligeiramente superior aos parâmetros médios desta Câmara em hipóteses análogas
.

Este elemento recomenda ajuste do valor arbitrado para que a indenização seja proporcional à extensão do dano.

Diante desse contexto, acolho parcialmente o pedido recursal da ré apenas para reduzir o quantum indenizatório para R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que, ao meu sentir, melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo adequadamente a função compensatória e pedagógica da indenização, sem destoar dos precedentes desta Corte.

6. Descabimento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais

Por fim, a apelante sustenta o descabimento da condenação ao pagamento de ônus sucumbenciais, argumentando que não deu causa ao ajuizamento da demanda.

O princípio da causalidade, que norteia a distribuição dos ônus sucumbenciais, determina que aquele que deu causa à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes.

No caso em análise, foi a conduta da apelante, ao
suspender
abruptamente e sem justificativa adequada a conta da apelada no aplicativo WhatsApp Business, que deu causa ao ajuizamento da demanda, o que justifica sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ademais, considerando que a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, aplicável o disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, que estabelece que "
se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
".

Portanto, mantenho a condenação da apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais, nos
termos fixados na sentença.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso
, rejeito as preliminares, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para reformar a sentença recorrida apenas no tocante ao valor da indenização por danos morais, reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo os demais termos da
r.
sentença.

Por fim, ante o resultado do julgamento, deixo de majorar os honorários sucumbenciais (art. 85, § 11, do CPC), em observância à tese firmada no Tema 1059 do STJ.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025